Tribunal: TJBA
Processo: 0135588-93.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0135588-93.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NORMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE SOUZA LEITE FILHA, GERVASIO LOPES DA SILVA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. APLICAÇÃO A EMPRESA NÃO CONTEMPLADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, submetida também ao reexame necessário, contra sentença que concedeu mandado de segurança para assegurar à empresa impetrante a extensão de benefício fiscal de parcelamento de débito de ICMS, previsto na Lei Estadual nº 8.359/2002 para cooperativas agropecuárias, sob fundamento de violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário estender benefício fiscal previsto em lei a contribuinte não contemplado, com fundamento no princípio da isonomia; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo a amparar a concessão de mandado de segurança na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, que deve decorrer diretamente de previsão legal aplicável ao impetrante.

4.
Benefícios fiscais possuem natureza excepcional e submetem-se à interpretação restritiva, vedada sua ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

5.
O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar ou estender benefícios tributários não previstos em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

6.
A legislação estadual delimita expressamente o benefício às cooperativas agropecuárias, inexistindo previsão para sua extensão a empresas comerciais.

7.
A concessão de benefícios fiscais de ICMS depende de deliberação dos Estados, nos termos da Constituição Federal e da legislação complementar aplicável.

8.
A ausência de enquadramento legal do impetrante afasta a existência de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode estender benefício fiscal a contribuinte não contemplado em lei, sob pena de violação à legalidade e à separação dos poderes. 2. Benefícios fiscais submetem-se à interpretação restritiva, vedada ampliação por analogia ou isonomia. 3. O tratamento tributário diferenciado às cooperativas possui fundamento constitucional e não viola a isonomia. 4. A ausência de previsão legal afasta o direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 150, § 6º, 155, § 2º, VI e XII, “g”; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º, e art. 25; CTN, art. 111; Lei Complementar nº 24/1975; Lei Estadual nº 8.359/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ED no ARE nº 1.362.886, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29.08.2022; STF, RE nº 596.862 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 07.06.2011; STF, ADI nº 1.851 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, j. 03.09.1998; STJ, AgInt no MS nº 22.624/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 22.05.2019; STJ, RMS nº 40.536/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
À REMESSA NECESSÁRIA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.
Apelação Prejudicada.